Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711398-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0016037-11.2015.8.07.0001, em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agrava rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, no entanto, prestou esclarecimentos e restituiu o prazo para pagamento voluntário da obrigação: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, em face da decisão de ID n° 148771058, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Afirma que há omissão, vez que a decisão que homologou a liquidação ainda não está preclusa, não tendo sido realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, frente a impossibilidade de compensação abarcada pelos limites da coisa julgada. Contrarrazões no ID no 150870628. Requereu a aplicação de multa à requerida. Intimada a se manifestar acerca impossibilidade de compensação de valores, a parte autora juntou petição no ID no 152617641, informando o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito e requerendo o prosseguimento da execução. Petição da requerida no ID no 150659176. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há na decisão de ID no 148771058 nenhuma omissão, vez que apenas recebeu o cumprimento de sentença, frente a ausência de efeito suspensivo no recurso interposto pela ré, na forma da decisão que liquidou o débito, não entrando no mérito do valor cobrado. Nada obstante, verifico que em sede de liquidação, apesar de requerido o aporte/compensação da reserva matemática pela parte autora, não houve manifestação desse Juízo. Nesse ponto, tenho que não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber. Ademais, homologada a prova pericial, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornam-se líquidas e, de acordo com o art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Dessa maneira, configurando-se a autora e a ré, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e, em sendo as obrigações recíprocas referentes ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação, de acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Frente aos esclarecimentos prestados pelo Juízo acerca da possibilidade de compensação da reserva matemática, deixo de aplicar multa ao requerido, bem com restituo o prazo para pagamento voluntário da obrigação. I.” (ID no 45115618). Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a imediata incidência de juros e multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, ao saldo devedor, vez que houve o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito e a oposição dos embargos de declaração não tem o condão de sobrestar aludido prazo. No mérito, requer a confirmação da liminar vindicada. Narra que, recebido o cumprimento de sentença, a agravada foi intimada para que realizasse o pagamento voluntário do débito. No entanto, a executada opôs embargos de declaração e não procedeu ao pagamento. Não obstante, o magistrado proferiu a decisão agravada e restituiu o prazo para pagamento voluntário. Alega que só não incidem multa e honorários, caso haja pagamento voluntário no prazo legal. Fora dessa hipótese, incidem os encargos. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 45115616). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em dezembro de 2022. O valor total devido soma a quantia de R$ 2.150.305,98. Na ocasião, a agravante requereu a intimação da agravada para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias sob pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios (ID no 45115629 - Pág. 10). Na decisão de ID 45115626 - Pág. 2, o magistrado recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para pagamento voluntário do débito. Foram opostos embargos de declaração alegando: a) a interposição de agravo de instrumento impugnando a homologação do laudo pericial, ainda não transitado em julgado; b) omissão quanto à necessidade de garantia da reserva matemática; c) omissão acerca da impossibilidade de compensação (ID no 45115625 - Pág. 18). Sobreveio a decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, no entanto, prestou esclarecimentos e restituiu o prazo para pagamento voluntário da obrigação. O magistrado integrou a decisão que determinou a intimação da agravada para pagamento voluntário para prestar esclarecimentos acerca da possibilidade de compensação da reserva matemática e, assim, deixou de aplicar multa e restituiu o prazo para pagamento voluntário: “(...) Frente aos esclarecimentos prestados pelo Juízo acerca da possibilidade de compensação da reserva matemática, deixo de aplicar multa ao requerido, bem com restituo o prazo para pagamento voluntário da obrigação”. Nos termos do que dispõe o 523, §1, do CPC, em razão da ausência do pagamento voluntário incide multa de 10% e também honorários advocatícios de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Já o art. 223 do CPC exige a ocorrência de justa causa para justificar o não cumprimento de um prazo previsto em lei, afastando, assim, o fenômeno pra preclusão temporal: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Nesses termos, a decisão agravada, ao reconhecer a possibilidade de compensação de débitos e créditos havidos entre as partes, tem o condão de modificar o valor a ser adimplido e se mostra como justa causa a afastar o advento da preclusão temporal. Veja-se o entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PROVIMENTO JURISDICIONAL EXTINTIVO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DURANTE O DECURSO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PARA RECORRER. INDEFERIMENTO. ACESSO AOS AUTOS OBSTACULARIZADO. EVENTO ALHEIO À VONTADE DAS PARTES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA (CPC/2015, ART. 223, § 1o). CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EXPECIONALIDADE LEGALMENTE PREVISTA (CPC/2015, ART. 223, § 2o). EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Das circunstâncias fático-jurídicas emanadas dos autos, depreende-se que a pretensão recursal à baila possui alto grau de verossimilhança, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada. Isso porque restou constatada a ocorrência de justa causa que, de fato, impediu o agravante de exercer seu direito de recorrer da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que justifica o deferimento da reabertura de prazo correspondente. 2. De acordo com as diretrizes estabelecidas no artigo 223, e respectivos parágrafos, do CPC/2015, devem ser afastados os efeitos da preclusão temporal quando a parte interessada demonstrar que não praticou ato processual cabível devido a evento ocorrido alheio à sua vontade. Isto é, quando a parte comprovar, casuisticamente, a existência de justa causa que a impediu de praticar o ato processual, o magistrado deve conceder nova oportunidade para exercê-lo, na forma e no prazo devidos, a fim de se evitar eventual prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, justificando, obviamente, a restituição do prazo tolhido indevidamente. 3. No particular, ficou evidenciada a justa causa relacionada diretamente com o fato de os autos terem sido enviados à Contadoria Judicial durante o transcurso do prazo de apelação da sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença, fato este que impossibilitou o recorrente de oferecer seu apelo no prazo legal. 4. Denota-se, portanto, que devido a fato alheio à vontade do agravante - a saber, remessa dos autos à Contadoria Judicial concomitante ao decurso do prazo para apelação - o agravante ficou impedido de recorrer, caracterizando assim justa causa que legitima a devolução do prazo correlato, tal como pretendido pelo recorrente. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.” (07105548820178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 7/3/2018) Portanto, mostra-se plausível a decisão do magistrado ao deixar de aplicar multa e restituir o prazo para pagamento voluntário do débito. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual não deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator